Tribunal: TJPA
Processo: 0857937-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857937-69.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS

APELADO: JESSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0857937-69.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS

RECORRIDO: JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria das Graças Sepeda de Barros contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse e procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse em favor da recorrida, Jéssica Ghassan de Vasconcellos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(ii) saber se há contradição na qualificação da posse como injusta, à luz da litigiosidade do domínio do imóvel;

(iii) saber se houve omissão quanto à tese do direito real de habitação baseado em interpretação teleológica do art. 7º da Lei 9.278/96 e do art. 6º da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e suficiente ao enfrentar as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inaplicabilidade do direito real de habitação, à regularidade dominial do imóvel e à caracterização da posse como injusta após a extinção do usufruto.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via dos embargos de declaração, cuja função é exclusivamente integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da causa, sem apontamento de vício previsto no art. 1.022 do CPC, enseja sua rejeição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0857937-69.2022.8.14.0301; Recorrente: MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS; Recorrido: JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, em face do acórdão prolatado por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado (ID 30930549), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente sua Ação de Manutenção de Posse e procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse ajuizado por JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS.

A embargante sustenta, em suas razões (ID 31075360), três fundamentos centrais:

(i)
Omissão quanto à análise da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com suposta violação aos artigos 489, §1º, IV, do CPC, e 93, IX, da CF/88, tendo em vista que o juízo de origem teria ignorado a existência de litígios paralelos envolvendo o domínio do imóvel, objeto da presente lide, a saber: o Inventário nº 0861616-77.2022.8.14.0301 e a Ação de Nulidade de Transferência de Propriedade nº 0871878-86.2022.8.14.0301;

(ii)
Contradição no acórdão ao qualificar a posse da embargante como “injusta”, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, mesmo reconhecendo a existência da ação anulatória de registro. Sustenta que a origem da posse é legítima, decorrente da união estável com o usufrutuário falecido, LUIZ MAURÍCIO ALVES DE VASCONCELLOS;

(iii)
Omissão quanto à interpretação teleológica do direito real de habitação, à luz do art. 7º da Lei 9.278/96 e do art. 6º da Constituição Federal, tendo sido ignorada a tese de que o imóvel estaria em nome da recorrida em razão de alegada fraude, matéria objeto de ação anulatória em curso.

Ao final, requer (a) o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a reforma do acórdão; ou, subsidiariamente, (b) o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31763237), a parte embargada, JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS, requer o não conhecimento do recurso, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, argumentando que a parte embargante apenas tenta procrastinar a entrega da posse do imóvel, cujo usufruto vitalício extinguiu-se com o falecimento de seu pai, restando consolidado o domínio e a posse direta em favor da embargada. Sustenta:

(i)
A inexistência de omissão, erro material ou contradição no acórdão, que teria enfrentado adequadamente os fundamentos da apelação, inclusive quanto à posse injusta, à regularidade registral do imóvel e à inaplicabilidade do direito real de habitação;

(ii)
A ausência de efeitos infringentes, pois a embargante não demonstrou qualquer vício passível de correção por meio dos aclaratórios;

(iii)
O caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, além da imediata desocupação do imóvel e expedição de mandado de imissão na posse.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão desta Turma Julgadora que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse e procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse, assegurando à parte apelada o exercício pleno da posse direta sobre o imóvel do qual é legítima proprietária.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou, com fundamentação clara, coerente e suficiente, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à titularidade dominial do imóvel pela apelada, regularmente registrada desde 2003, e à extinção do usufruto vitalício anteriormente exercido por seu genitor, falecido em 2022.

Verifica-se que o inconformismo da embargante não se relaciona a qualquer obscuridade, omissão ou contradição efetiva no julgado, mas sim à
pretensão de rediscutir o mérito da demanda sob a roupagem de embargos de declaração
, o que se revela incompatível com a natureza integrativa deste recurso;

Além disso, não há que se falar em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, tampouco em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a prestação jurisdicional se deu de forma fundamentada, com enfrentamento suficiente das questões postas, inclusive sobre a irrelevância, para o deslinde da lide possessória, das ações paralelas que discutem o domínio, as quais não infirmam a presunção de legitimidade do registro imobiliário vigente, nem conferem, por si sós, legitimidade possessória à embargante.

Por fim, não se vislumbra omissão quanto à tese do direito real de habitação, uma vez que o acórdão expressamente registrou a sua inaplicabilidade diante da inexistência de vínculo dominial entre o imóvel e o falecido, que era apenas usufrutuário.

Ressalto que todos os argumentos apresentados pela embargante foram suficientemente discutidos no acórdão embargado:

“No que concerne a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tal preliminar deve ser rejeitada posto que entendo que a sentença se encontra suficientemente fundamentada. Lembro que decisão concisa não é decisão sem fundamentação.

Conforme se extrai da matrícula nº 28.546 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, devidamente acostada aos autos, a propriedade plena do imóvel pertence à recorrida, Sra. JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS, desde o ano de 2003, por força de contrato de compra e venda celebrado com terceiros, assim é inconteste que o imóvel foi adquirido pela apelada em data muito anterior à alegada união estável mantida entre a apelante e o falecido usufrutuário, Sr. Luiz Maurício Alves de Vasconcellos.

A esse respeito, cumpre frisar que a apelante afirma que a união estável se iniciou em 2014, ou seja, mais de uma década após a aquisição formal do imóvel pela recorrida, circunstância que torna absolutamente insustentável a alegação de que o bem integraria o patrimônio do falecido ou mesmo que seria passível de proteção possessória com fundamento em direito de habitação.

Nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil, o direito real de usufruto se extingue com a morte do usufrutuário, e, neste caso, o imóvel, cuja nua-propriedade sempre pertenceu à filha (ora apelada), se consolidou plenamente em favor desta com o falecimento de seu pai, que apenas exercia posse direta sobre o bem.

Não há nos autos qualquer prova de que o falecido tenha sido proprietário do imóvel em questão. A compra e venda realizada com terceiros e a filha do
de cujus
registrada em 2003 se encontra plenamente hígida no momento da análise deste recurso. Como bem apontado pela sentença de origem, não se pode reconhecer proteção possessória ou direito real de habitação à companheira sobrevivente sobre imóvel que sequer pertenceu ao falecido.

Ressalte-se que a jurisprudência invocada pela apelante, no sentido de garantir o direito de moradia ao companheiro sobrevivente, tem como pressuposto inarredável a titularidade do bem pelo falecido, o que não se verifica na hipótese dos autos. A própria doutrina especializada reconhece que o direito real de habitação previsto no art. 7º da Lei 9.278/96, assim como o art. 1.831 do Código Civil, somente se aplica quando o imóvel integra o acervo patrimonial do de cujus, o que não se configura no caso em análise.

A apelante ainda sustenta que tramita ação de nulidade de transferência de propriedade (processo nº 0871878-86.2022.8.14.0301) e processo de inventário (processo nº 0861616-77.2022.8.14.0301), o que, a seu ver, impediria a reintegração da posse em favor da apelada.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Com efeito, a existência de ação anulatória em trâmite não suspende automaticamente os efeitos do registro imobiliário regularmente lavrado e não torna ineficaz a posse do titular registrado. Como se sabe, o registro de imóveis goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser desconstituído por decisão judicial transitada em julgado, o que evidentemente ainda não ocorreu.

Ademais, não há qualquer decisão nos autos das referidas ações que tenha suspendido os efeitos da transferência de 2003, tampouco há indicativos robustos de que o título seja flagrantemente inválido. Pelo contrário, os documentos demonstram o registro é regular, de modo que, até prova inequívoca em sentido contrário, vigora a presunção de legitimidade da propriedade da apelada.

Nesse cenário, enquanto inexistente provimento jurisdicional que invalide o registro, a titular do domínio – no caso, a apelada – detém o direito pleno à posse direta do bem, e não há fundamento legal que justifique a manutenção da apelante no imóvel, cuja ocupação, além de injustificada, já se prolonga por mais de três anos após a extinção do usufruto, gerando diversos prejuízos financeiros a legítima proprietária.

O juízo de origem também agiu com acerto ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela apelante, os quais, além de carecerem de fundamento jurídico plausível, foram corretamente reputados como manifestamente protelatórios, revelando-se como tentativa de retardar o cumprimento da decisão judicial.”

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025